Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-09.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003933-09.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIA
LUCIA REAL REISCHZ, é apelado M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-09.2020.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18092FC 2/5
Apelação Cível no. 1003933-09.2020.8.26.0019
Comarca: Americana (1a Vara Cível)
Apelante: Maria Lucia Real Reischz.
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Voto no 18.092
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INSTALAÇÃO DE
CAIXA DE GORDURA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO. Tratando-se de pretensão à reparação de vícios
construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Prescrição reconhecida.
Improcedência do pedido inicial mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
677/681, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Inconformada,
a
autora
apelou,
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de prova. No mérito, afirma que a demanda
versa sobre o inadimplemento contratual da vendedora, de modo que o prazo
prescricional aplicável é decenal; foram instaladas caixas de gordura na sua
área privativa descoberta, em desconformidade com as normas da ABNT,
tornando inviável a utilização da área de lazer e recreação; e que o pedido
inicial procede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-09.2020.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18092FC 3/5
Contrarrazões a fls. 455/458 e 500/506.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 716)
É o relatório.
A autora narra na inicial que foram instaladas caixas de
gordura na sua área privativa descoberta, em desconformidade com as
normas da ABNT, tornando inviável a utilização da área de lazer e recreação.
Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
material e moral.
Tratando-se, pois, de pretensão à reparação de vícios
construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria”.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Apelação Cível. Compromisso de venda e compra
Danos morais em virtude de vícios de construção
Sentença de procedência Instalação de caixa de
gordura para passagem de esgoto em área
descoberta privativa da adquirente Aplicação do
prazo prescricional quinquenal do artigo 27 Código
de Defesa do Consumidor
Precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-09.2020.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18092FC 4/5
Prescrição reconhecida
Extinção do processo
com julgamento do mérito. Dá-se provimento ao
recurso.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1059059-43.2017.8.26.0506; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
“PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Pretensão
indenizatória sujeita ao prazo prescricional previsto
no art. 27 do CDC. Prejudicial afastada.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Construção
de
caixas de passagem de gordura, esgoto e sabão na
área privativa externa do imóvel adquirido pela
autora. Violação positiva do contrato pela ré.
Descumprimento do dever de informação. Art. 6o,
III, CDC. Perdas e danos. Laudo pericial que
concluiu pela impossibilidade de retirada das
caixas de contenção e existência de desvalorização
do imóvel. Cabível a conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, a serem apurados em sede
de
liquidação
de
sentença.
Danos
morais.
Configurados. Imóvel em condições diversas
daquelas que o consumidor imaginou ter adquirido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-09.2020.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18092FC 5/5
Valor da indenização reduzido para R$5.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1004261-58.2018.8.26.0196; Relator (a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020).
Assim, considerando que o imóvel foi entregue à autora
em 28/03/2014 (fls. 449/458) e que a ação foi ajuizada em 18/05/2020,
operou-se a prescrição da pretensão indenizatória por vícios construtivos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a honorária devida ao patrono vencedor para 12% do valor da causa,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR